Tribunal: STF
Processo: RE 1447810
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º; e 201, caput e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso interposto pelo INSS em que pretende afastar a contagem do tempo comum nos períodos em que o autor recebeu aviso prévio indenizado (22/04/2013 a 24/04/2013 e 17/03/2017 a 31/03/2017), ao fundamento de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial, não sendo possível a contagem como tempo trabalhado. O recorrente busca, ainda, o afastamento da especialidade no interregno de 06/05/2013 a 30/05/2014, aduzindo que a aferição do ruído não observou a metodologia prevista na NHO-01 da Fundacentro ou mesmo na NR-15 do MTE. Por fim, pugna pela aplicação da SELIC a título de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.



    Eis os fundamentos da sentença (29.1 e 41.1):



    [...]



    Aviso prévio indenizado. O autor requer o reconhecimento como tempo de contribuição dos períodos de 22/04/2013 a 24/04/2013 e 17/03/2017 a 31/03/2017, nos quais recebeu aviso prévio das empresas Leon Master Vigilância Patrimonial Ltda e Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Conforme se infere da CTPS (evento 17), o contrato de trabalho com as referidas empresas foi encerrado, respectivamente, em 24/04/2013 e 24/04/2017 e o último dia efetivamente trabalhado foi em 21/04/2013 e 16/03/2017.



    Sobre o assunto:



    Considerando que o aviso prévio indenizado não se destina a retribuir o trabalho, mas sim a disponibilizar mais tempo ao empregado para a procura de novo emprego, sobre ele não há a incidência de contribuição previdenciária, entretanto, o período integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais, nos termos do art. 487, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e, portanto, não há óbice o seu reconhecimento para fins previdenciários, inclusive para carência (5003773 48.2013.404.7215, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relator EDVALDO MENDES DA SILVA, julgado em 03/09/2014).



    Assim, os períodos de aviso prévio indenizado devem ser computados como tempo de contribuição.



    [...]



    06/05/2013 a 30/05/2014 - Kavo do Brasil Ind. e Com. Ltda - PPP (evento 17) e laudo ambiental (evento 22) - Operador de Máquina de Produção - Centro de Usinagem Automática - ruído de 91,2 db - habitual e permanente. 01/06/2015 a 30/05/2016 - Kavo do Brasil Ind. e Com. Ltda - PPP (evento 17) - Operador de Máquina CNC - Centro de Usinagem Automática - ruído de 85,3 db - habitual e permanente. Estando o nível de ruído acima de 85 db nos períodos de 06/05/2013 a 30/05/2014 e 01/06/2015 a 30/05/2016, reconheço a especialidade nesses interregnos.



    [...]



    Consectários legais na forma da decisão proferida pelo STF no RE 870947. Com efeito, anote-se que o IPCA é o índice oficial de inflação, e não o INPC, ferindo ademais o princípio da isonomia que apenas aos segurados/dependentes da previdência social seja aplicado o INPC, índice que engloba parcela menor da população (famílias de 1 a 5 salários mínimos). Do mesmo modo, deixo de aplicar a taxa Selic (EC 113/21, art. 3º) pois não reflete a perda do poder aquisitivo da moeda nocivamente corroída pela inflação, sendo unilateralmente fixada pelo poder público (Banco Central).



     [...] 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente